Tribunal: STF
Processo: HC 166673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe o crime do artigo 214 (atentado violento ao pudor), combinado com o 224, alínea “a” (presunção de violência por ser a vítima menor de 14 anos) – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 –, 226, inciso II (causa de aumento por ser o agente padrasto da vítima) – redação anterior à Lei nº 11.106/2005 – e 71 (continuidade delitiva) do Código Penal. Anotou que, casado com a mãe da vítima, praticou, mediante grave ameaça e abuso da condição de padrasto, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde os 7 anos de idade. Sublinhou a ter ameaçado de morte, obrigando-a a ocultar os fatos.
    O Juízo da Vara Criminal, da Infância e Juventude e de Execuções Criminais da Comarca de Coronel Fabriciano/MG recebeu a peça, havendo sido o processo-crime autuado sob o nº 0194.02.018443-9.
    Na sentença,assentou comprovada materialidade e autoria, reportando-se a depoimentos da vítima, por meio dos quais narrado o cometimento de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ressaltou corroboradas as declarações por testemunhas. Fixou a pena-base em 6 anos de reclusão. Observou, em 1/4, a causa de aumento do artigo 226, inciso II. Teve presente a continuidade delitiva no patamar de 2/3, considerada a prática do crime, de forma ininterrupta, durante 4 anos. Condenou-o a 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação interposta pela defesa, deixou de acolher preliminar de inépcia da denúncia, concluindo adequada a descrição contida na peça acusatória, viabilizada ampla defesa. Desproveu o recurso. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sanando-se omissão no tocante à manutenção da prisão preventiva. A Terceira Vice-Presidência inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao agravo de nº 487.537. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito. A Sexta Turma desproveu agravo interno. Embargos de divergência foram liminarmente indeferidos. A Terceira Seção negou provimento a agravo interno e embargos de declaração. A Vice-Presidência inadmitiu recurso extraordinário.
    O impetrante sustenta a inépcia da denúncia. Afirma genérica a narrativa, no que não especificados os atos libidinosos imputados. Sublinha a desconformidade da peça com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Aponta ilegalidade na observância, em 2/3, da causa de aumento referente à continuidade delitiva.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Alfim, busca o reconhecimento da inépcia da denúncia e, sucessivamente, o redimensionamento do acréscimo do artigo 71 do Código Penal.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça e, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    A legislação instrumental – artigo 41 do Código de Processo Penal – prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos mediante os quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O Órgão acusador descreveu ter o paciente, na condição de padrasto, praticado, desde que a vítima – à época com 7 anos de idade – passou a residir com ele, atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Noticiou a haver ameaçado de morte, obrigando-a a ocultar os fatos. A narrativa delimitou o objeto do processo-crime e noticiou o vínculo do acusado com os crimes imputados, surgindo em conformidade com a norma legal. Embora ausente descrição minuciosa, os atos libidinosos foram apontados, com detalhes, nas declarações da vítima, viabilizada a compreensão dos fatos atribuídos e o exercício da ampla defesa.
    O patamar alusivo ao artigo 71 do Código Penal é norteado pela quantidade de crimes cometidos. O Juízo, ao fixar o aumento da pena em 2/3, reportando-se a declarações da vítima, ressaltou ter a prática criminosa ocorrido, de forma ininterrupta, durante 4 anos. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator